Tribunal: TJES
Processo: 5000078-02.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000078-02.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E VALIDADE DE EVENTUAL NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PASSOU A REALIZAR DESCONTOS EM SUA CONTA POR EMPRÉSTIMO QUE NÃO CONTRATOU. EM RAZÃO DISSO, PRETENDE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS JÁ DESCONTADAS, EM DOBRO, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE AS PARTES E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, DIANTE DO CONSTRANGIMENTO ENFRENTADO.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

(2) ANTÍTESE.
AFIRMA, EM SÍNTESE, QUE O EMPRÉSTIMO FOI DEVIDAMENTE CONTRATADO, RESTANDO PORTANTO CONFIRMADA A LEGITIMIDADE DO INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo in totum a tutela do ID 4038991. Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios."
(4) RECURSO AUTOR.
EM SUMA, PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA DECLARADO NULO O CONTRATO ORA FIRMADO. REQUER AINDA PELA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO BENEFÍCIO DO AUTOR, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO REQUERENTE.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
(6) MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ACOSTOU A CÉDULA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (ID.: 2770049). NO OBJETO DO CONTRATO SUPRA CONSTA A ASSINATURA DO REQUERENTE, ESTA QUE CONDIZ COM OS DOCUMENTOS PESSOAIS DO MESMO ANEXADOS À PEÇA INICIAL. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO
QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE, DE MODO QUE A TESE SUSTENTADA EM PLENÁRIO VIRTUAL PELA PARTE REQUERENTE, ORA REQUERIDA, MERECE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO. A PARTE DEFENDE QUE A ASSINATURA APOSTADA DO CONTRATO NÃO É SUA E, CASO MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, TERÁ PREJUÍZOS NA DEFESA DE SEU DIREITO. A MEU VER, CONSIDERANDO QUE A COMPETÊNCIA É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, MESMO SE TRATANDO DE UMA NOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO, PODE SER CONHECIDA E DECLARADA DE OFÍCIO. NESSA TOADA, ENTENDO QUE OS ELEMENTOS DE PROVA PRÉ EXISTENTES NOS FEITO, INDICAM A NECESSIDADE DE UMA PROVA PERICIAL PARA SE AFERIR SE A ASSINATURA QUE CONSTA NO CONTRATO É OU NÃO DO REQUERENTE, EMBORA HAJA SIMILITUDE, BEM COMO, DESTACO QUE, DIVERSAMENTE DOS CASOS OUTROS AQUI ENFRENTADOS, HÁ AFIRMAÇÃO DE QUE OS VALORES NÃO FORAM CREDITADOS EM CONTA DO CONSUMIDOR, MAS SIM, DE TERCEIRA PESSOA ESTRANHA, O QUE MOTIVA, A MEU VER, ESPECIALMENTE PELOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO JUIZADO ESPECIAL, A DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EX OFFICIO.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DECLARADA DE OFÍCIO PELO RELATOR, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95.
(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
20%
SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.